Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes dessa Corte, compete ao Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

2. A defesa técnica requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida, por ausência de laudo médico capaz de comprovar a lucidez da vítima. Sobre o tema, o art. 571, inciso II, do CPP, prescreve que eventuais nulidades deverão ser arguidas no momento da apresentação das alegações finais, sob pena de preclusão. Assim, precluso está a manifestação da defesa, pois deixou de agir fora do prazo legal. Rejeita-se a preliminar invocada.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Dessa forma, a condenação por estupro deve ser preservada quando a ofendida se mantiver fiel à mesma versão relatada na fase investigatória e em Juízo.

4. Nos crimes sexuais e ainda mais quando praticados contra crianças e incapazes, a ausência de laudo pericial não fasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios (ante a falta de penetração, no caso), podendo ser comprovados por outros meios de prova, como no caso dos autos, não havendo se falar em crime impossível.

5. A conduta do réu em satisfazer a própria lascívia por meio de toques no corpo da vítima, conforme descrito na denúncia, caracteriza o crime de estupro de vulnerável, uma vez que o tipo penal previsto no art. 215-A não se amolda à conduta praticada pelo acusado, uma vez que a violência do delito é presumida, pelo fato de a vítima contar com menos de catorze anos de idade, não havendo que se falar em sua desclassificação.

6. Preliminar rejeitada, recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.